Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-02.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022424-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAKSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.453.021-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que
determinou a regressão definitiva de regime em razão do cometimento de falta grave, com a revogação de 1/3 do tempo remido.

2. Fatos relevantes: (
i
) agravante que descumpriu condição relativa ao regime semiaberto consistente na prática de novo crime; (
ii
) decretada a regressão definitiva de regime pela prática de falta grave e a perda de 1/3 dos dias remidos; (
iii
) lapso temporal necessário para a progressão de regime alcançado pelo reeducando; e (
iv
) pedido de concessão da progressão regimental pendente de análise pelo Juízo de origem.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) revogação da decisão de regressão regimental, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado da ação penal a que o agravante responde pela prática de novo crime e a falta de fundamentação idônea na aplicação da fração máxima de revogação dos dias remidos; (
ii
) subsidiariamente, a redução da fração da perda do tempo remido; e (
iii
) concessão da progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) avaliar se é necessário aguardar o trânsito em julgado referente ao novo delito cometido para decretar a regressão de regime; (
ii
) se houve fundamentação adequada para a revogação dos dias remidos em grau máximo; e (
iii
) se há o preenchimento dos requisitos legais para a progressão regimental e se houve pedido na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, é prescindível o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (Súmula n. 526, STJ).

6. Incumbe ao magistrado o dever constitucional de fundamentar concretamente a fração aplicada para a revogação dos dias remidos pelo apenado, sob pena de nulidade, em observância ao disposto no art. 127 da LEP e art. 93, IX, da CF.

7. Revela-se inviável a concessão da progressão de regime quando a matéria se encontra pendente de análise pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, com maior razão quando não comprovado satisfatoriamente o efetivo preenchimento do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX;
Lei n. 7.210/84, arts. 52, 57, 112, § 1º, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Súmula n. 526; TJMT, AgExP n. 0002013-42.2012.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Makson Pereira da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres, nos autos do executivo de pena n. 2000154-79.2020.811.0008, que determinou a regressão de regime pelo cometimento de novo crime e a perda de 1/3 dos dias remidos (SEEU, seq. 51.1).

O agravante pugna pela revogação da decisão agravada, pois a regressão de regime pela prática de novo fato delituoso só é possível após o trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como pela ausência de fundamentação e proporcionalidade na declaração da perda de 1/3 dos dias remidos.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma do ato decisório para que seja reduzida a aludida fração. Ainda, requer a concessão da progressão de regime, em vista do cumprimento do lapso temporal necessário (SEEU, seq. 71.1).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o
parcial provimento do recurso
somente para que seja devidamente fundamentada a aplicação da fração concernente à revogação dos dias remidos (id. 232890665).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 232890668).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso para que a fração aplicada para a perda dos dias remidos seja realizada de forma proporcional às circunstâncias do caso (id. 245300162).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unifica
do – SEEU, consta que o agravante
responde ao processo executivo n.
2000154-79.2020.811.0008
, decorrente
da
condenaç
ão
pela prática d
e roubo majorado, à pena de 05
(
cinco
) anos
e 04 (quatro)
meses
de
reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Na data de
09/06/2022
,
o agravante foi inserido no
regime semiaberto mediante o cumprimento de condições
, dentre as quais
“
não cometer novo crime ou contravenção penal
”

(SEEU, seq. 13.1).

Em
02/05/2024
, determinou-se a regressão cautelar de regime para o fechado em razão do cometimento de novo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 em
16/03/2024
, conforme auto de prisão em flagrante n. 1000909-81.2024.8.11.0008 (SEEU, seq. 38.1).

Na sequência, houve a realização da audiência de justificação em
08/05/2024
,
decretando-se pela regressão definitiva para o regime fechado em virtude do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das condições fixadas, tendo em vista o cometimento do crime de tráfico de drogas,
com a
revogação
de 1/3 dos dias remidos, nestes termos:

“(...)
3.
O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, em princípio, cometeu falta grave consistente no descumprimento das condições especiais fixadas por este Juízo da execução constante no cometimento de novo crime no dia 27.03.2024 registrado sob o APF de nº 1000909-81.2024.8.11.0008, com tipificação penal
nos artigo
33, caput, da Lei 11.343/06.

4. Tal realidade, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, constitui falta grave, e, por força do que dispõe os artigos 118, I e 146-C,
paragrafo
único, I, da LEP, aquele que cumpre reprimenda penal estará sujeito à regressão ao regime mais gravoso se praticado fato definido como crime doloso ou falta grave.

5. Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque
os artigos acima citados apenas exige
a
pratica
de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

6. Posto isso, decreto a regressão de regime, devendo o recuperando passar a cumprir pena pelo presente feito no regime Fechado, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

7. Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia 16.03.2024.
Revogo 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP.

(...)”
(SEEU, seq. 51.1).

Nesta instância,
a defesa
sustenta
(
i
)
a regressão de regime pela prática de novo
crime
só é possível após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
em atenção ao princípio da presunção de inocência
; e (
ii
) não houve motivação idônea e proporcionalidade na revogação de 1/3 dos dias remidos, razão pela qual requer a revogação da decisão e, subsidiariamente, a readequação da fração, além da
concessão da
progressão de regime dado o alcance do requisito objetivo.

A irresignação comporta parcial provimento.

De acordo com o
s

art
s
.
52
e 118, I,
da Lei n. 7.210/84, a prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave
e enseja a regressão de regime, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos.

Desta forma, aplica-se ao caso o disposto na súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Assim, a regressão definitiva de regime afigura-se consentânea
com os preceitos legais, não merecendo reparos
.

Entretanto, em relação à declaração da perda de 1/3
do tempo
remido,
observa-se

que não houve fundamentação idônea para a incidência da penalidade
no patamar máximo prevista no art. 127 da
Lei n. 7.210/84
, o que implica na nulidade da decisão agravada neste ponto.

Com efeito, para a
aplicação das sanções disciplinares,
deverá ser considerada
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
, por força do disposto no
s

art
s
.
127 e
57 da Lei n. 7.210/84, o que não ocorreu
in
casu
.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
O art. 127 da LEP estabelece que, em caso defaltagrave, o apenado perderá até 1/3 dosdiasremidos. Assim, diante dafaltade previsão legal acerca do percentual mínimo de perda dosdiasremidos, é exigido do julgador que, ao fixar tal fração, fundamente sua decisão em elementos concretos que a justifiquem, sob pena, de nulidade por inobservância ao princípio da exigência de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF/1988
”
.

(
AgExP
n.
0002013-42.2012.8.11.0010,
Rel. Des.

Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
22/01/2020)
”.

Logo, é de rigor
a reforma parcial da decisão
agravada pelo Juízo de origem
para que seja devidamente fundamentada a aplicação da fração relativa à revogação dos dias remidos, em observância ao princípio
da motivação das decisões judiciais, com supedâneo no art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de progressão de regime, consta do feito executivo que o agravante teria alcançado o requisito objetivo em
26/09/2024 (SEEU, seq. 95.1).

Todavia, é importante ressaltar que o processo
se encontrava

suspenso
em razão da prisão preventiva do agravante em relação ao novo ilícito penal praticado
até eventual ordem liberatória do reeducando nos autos da ação penal n.
1000909-81.2024.8.11.0008
, conforme decisão
lançada na seq. 109.1.

Não obstante a isso, a defesa informou nos autos a revogação da prisão processual do agravante
na data de 25/09/2024
e requereu a progressão de regime, estando o feito concluso para a análise em

08/11/2024
(SEEU, seq. 119 e 123).

Nesse contexto, revela-se inviável a prolação de decisão a respeito
da progressão de regime
por este Sodalício neste momento processual, sob pena de
indevida supressão de instância
, sem perder de vista que o efetivo preenchimento do requisito subjetivo não
está satisfatoriamente comprovado
,
pois
o Ministério Público requereu a
submissão do apenado ao exame criminológico, nos moldes do art. 112, § 1º, da
Lei n. 7.210/84
(SEEU,
seq.
105.1).

Ante o exposto,
conheço
e
provejo
parcialmente

o recurso interposto por

Makson
Pereira
d
a Silva

para
determinar
a reforma parcial da decisão proferida na seq. 51.1
pelo Juízo de Execução Penal
a fim de
que seja devidamente fundamentada a aplicação da fração relativa à revogação dos dias remidos, em observância ao disposto no
s

art
s
.
127 e 57
da
Lei n. 7.210/84
e ao princípio da proporcionalidade, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024